Tribunal: TJES
Processo: 5007962-87.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007962-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007962-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
FUGA.
REEDUCANDO QUE NÃO RETORNOU A UNIDADE PRISIONAL APÓS
TRABALHO EXTERNO
. A
RT
IGO
50,
I
I, DA LEP.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2
.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal, como o descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de trabalho externo,
in casu
, deixar de retornar ao estabelecimento prisional após o gozo do benefício, autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato e sua comprovação através da instauração e do regular processamento de procedimento administrativo disciplinar.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007962-87.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
BRUNO ADANIZETE SOUZA MARCIANO,

visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, e determinou a regressão do regime prisional do agravante e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do reeducando. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por ocasião do juízo de retratação a magistrada
“a quo”
manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena na Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo (PAES), tendo, no dia 20 de junho de 2022, após saída para o trabalho externo, deixado de retornar à unidade prisional, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em 31 de janeiro de 2023, em razão de mandado de prisão, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que deixou de retornar à Unidade Prisional porque resolveu ir por conta própria ao Banestes, a fim de receber o pagamento por seu trabalho e que, ao chegar ao banco, avistou o inspetor da Serra, fato que gerou nele o medo de ser retirado do trabalho e ser regredido ao regime fechado. Alegou ainda que a família precisava muito do dinheiro e por isso resolveu não retornar a unidade prisional.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,

in verbis
:

“
[
...
]

não recai nenhum vício sobre a decisão objurgada, estando em plena consonância com os ditames estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar, pois, em possível reforma.
[
...
]
”
.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), procedeu à regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado e a retificação do resumo de cumprimento de sua pena.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso II, da Lei nº 7210/84 e, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)